Tribunal: TJBA
Processo: 8077477-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077477-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JAMILLE RAMOS MOREIRA CERQUEIRA Advogado(s): SIDNEY JONATHAN PINHEIRO DIAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE DE ATUAÇÃO. CANDIDATA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR. CONTRATO DE LOCAÇÃO E DOCUMENTOS CORROBORANDO O DOMICÍLIO. FORMALIDADE INEXIGÍVEL DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO CONFIRMANDO OS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR CONSTANTE NO ID 75669021 QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE JAMILLE RAMOS MOREIRA CERQUEIRA NO CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE IRARÁ (EDITAL Nº 001/2024), GARANTINDO-LHE O DIREITO DE PERMANECER NO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JAMILLE RAMOS MOREIRA CERQUEIRA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Irará – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8002777-28.2024.8.05.0109, indeferiu a medida liminar requerida na exordial destinada. 2 – A parte agravante requer a concessão de medida liminar para suspender o ato administrativo que a desclassificou do concurso público promovido pelo Município de Irará, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, sob o fundamento de irregularidade no contrato de locação apresentado para comprovar residência na área de atuação, por conter reconhecimento de firma em data posterior à publicação do edital (19/01/2024). 3 – O pedido de efeito suspensivo requerido no presente recurso foi deferido por decisão constante no ID 75669021, cujos fundamentos passo a adotar e integrar a este voto. 4 – In casu, a probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação apresentada, notadamente o contrato de locação firmado na data de 05/09/2023, anterior à publicação do edital, bem como outros elementos que reforçam o vínculo da agravante com a localidade, como a transferência da conta de energia elétrica para seu nome, a declaração do locador confirmando a residência, e a certidão eleitoral que comprova o domicílio em Irará/BA (ID 75408426, pgs. 37/40). 5 – A Lei n.º 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), em seu art. 1º, não exige o reconhecimento de firma como requisito de validade para o contrato de locação. Neste sentido, a exigência editalícia de comprovação de residência não pode ser interpretada de modo a impor formalidade desnecessária e desproporcional, sobretudo quando há provas inequívocas da efetiva residência da candidata na localidade indicada. 6 – Outrossim, o art. 6º, inciso I, da Lei Federal nº 11.350/2006, estabelece que o Agente Comunitário de Saúde deve residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital, sem exigir forma específica de comprovação, bastando a demonstração da efetiva residência, o que se verifica no caso concreto. 7 – Cumpre observar que o ato de desclassificação viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal). Diante da ausência de indícios de fraude ou má-fé, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, assegurando à candidata o direito de permanecer no certame. 8 – O perigo de dano também se encontra presente, pois a manutenção do ato administrativo de desclassificação poderia causar prejuízos irreversíveis à agravante, excluindo-a do certame e inviabilizando sua futura nomeação, mesmo diante de aprovação em primeiro lugar. 9 – Recurso conhecido e provido, confirmando os efeitos da decisão liminar constante no ID 75669021 que deferiu a tutela de urgência, para determinar a manutenção da agravante JAMILLE RAMOS MOREIRA CERQUEIRA no concurso público promovido pelo Município de Irará (Edital nº 001/2024), garantindo-lhe o direito de permanecer no certame até o julgamento final do Mandado de Segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8077477-11.2024.8.05.0000, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Irará – BA, agravante JAMILLE RAMOS MOREIRA CERQUEIRA e agravado MUNICÍPIO DE IRARÁ – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. III